Tribunal: STF
Processo: HC 226210
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 799.056/RO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal (homicídio cometido por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra a mulher, pela condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar). O Juízo sentenciante aplicou a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta que o reconhecimento da qualificadora “meio cruel” ocorreu em manifesta contrariedade à prova dos autos. Reporta-se ao laudo pericial, em que constou resposta negativa ao quesito relativo à qualificadora e à prova testemunhal produzida. Sustenta ser desnecessário o revolvimento amplo das provas para se chegar à conclusão indicada.



     



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, determinando-se novo julgamento. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Com efeito, o Tribunal de Justiça assentou, ao julgar a apelação, que, “se a decisão do júri resultou alicerçada em versão apresentada nos autos, calcada especialmente na dinâmica dos fatos praticados pelo apelante, inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos passível de acolhimento para anular a sentença.” (e-doc. 2, p. 47).



    8. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada no ato ora impugnado, que dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça quanto à presença da qualificadora demandaria profunda incursão no  acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    9. Além desse aspecto, o título condenatório transitou em julgado em 16/05/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 24/03/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator